Tribunal: CARF
Processo: 17546.000719/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2006
AUTO DE INFRAÇÃO: FALTA DE INSCRIÇÃO DE SEGURADOS OBRIGATÓRIOS (EMPREGADOS) NA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
Grupo econômico de fato. Constatada a existência, impõe-se a responsabilização tributária por solidariedade, nos termos do inciso IX do art. 30 da Lei n°. 8.212, de 24/07/1991, cujo dispositivo está em consonância com os incisos l e II do art. 124 do CTN.
Não obstante a falta de apresentação dos livros contábeis e respectivos documentos fiscais, foram documentalmente identificadas operações que evidenciam a prática de atos típicos de grupos econômicos, inclusive com a caracterização de confusão patrimonial, assim como foi identificada, também, a existência de controlador do grupo econômico. Entretanto, por não terem sido contatadas ou evidenciadas efetivas relações entre uma das empresas consideradas integrantes do grupo econômico e as demais, decide-se pela sua exclusão do grupo, mantidas todas as demais.
Falta de inscrição de segurados obrigatórios da Previdência Social. Constatação de que parte dos segurados teve seus contratos de trabalho formalizados antes do início da ação fiscal, em relação aos quais, tendo ocorrido a denúncia espontânea (art. 138, CTN), não procede a autuação.
Procedência parcial do lançamento, já que em relação a um dos segurados enumerados, a correção da falta se deu após o início da auditoria fiscal.
Lançamento Procedente em Parte

Inteiro teor:
S2-C4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
17546.000719/2007-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.285 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
TÂNIA PEREIRA LOPES - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2006
AUTO DE INFRAÇÃO: FALTA DE INSCRIÇÃO DE SEGURADOS
OBRIGATÓRIOS (EMPREGADOS) NA PREVIDÊNCIA SOCIAL.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. DENUNCIA ESPONTÂNEA.
“Grupo econômico de fato”. Constatada a existência, impõe-se a
responsabilização tributária por solidariedade, nos termos do inciso IX do art.
30 da Lei n°. 8.212, de 24/07/1991, cujo dispositivo está em consonância com
os incisos l e II do art. 124 do CTN.
Não obstante a falta de apresentação dos livros contábeis e respectivos
documentos fiscais, foram documentalmente identificadas operações que
evidenciam a prática de atos típicos de “grupos econômicos”, inclusive com a
caracterização de “confusão patrimonial”, assim como foi identificada,
também, a existência de “controlador” do “grupo econômico”. Entretanto, por
não terem sido contatadas ou evidenciadas efetivas relações entre uma das
empresas consideradas integrantes do “grupo econômico” e as demais, decide-
se pela sua exclusão do “grupo”, mantidas todas as demais.
Falta de inscrição de segurados obrigatórios da Previdência Social. Constatação
de que parte dos segurados teve seus contratos de trabalho formalizados antes
do início da ação fiscal, em relação aos quais, tendo ocorrido a denúncia
espontânea (art. 138, CTN), não procede a autuação.
Procedência parcial do lançamento, já que em relação a um dos segurados
enumerados, a correção da falta se deu após o início da auditoria fiscal.
Lançamento Procedente em Parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário da contribuinte e negar provimento aos recursos voluntários
das responsáveis solidárias.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000719/2007-61
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000719/2007-61

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso interposto contra acórdão que julgou procedente auto de
infração lavrado para imposição e multa por deixar a empresa Tânia Pereira Lopes - ME, de
exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212,
de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas,
que contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, conforme
previsto no art. 33, parágrafos 2o e 3o da referida Lei, combinado com os artigos 232 e 233,
parágrafo único do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99.
Esclarece a autoridade fiscal autuante no Relatório da Infração, a fls. 13, que:
O contribuinte foi intimado à apresentar documentos inerentes à auditoria fiscal da
previdência social, no entanto, deixou de exibi-los em sua totalidade, infringindo o Art.
33, Parágrafo 2° da Lei 8.212 de 24/07/1991, regulamentada pelo Decreto nr 3.048 de
06/05/1999 Art. 233. A seguir os documentos não apresentados:
1) Livro Diário, como optante pelo SIMPLES, a empresa é obrigada, em substituição ao
livro diário, escriturar, manter e encadernar o Livro Caixa, corno na foram apresentados,
a obrigação acessório não cumprida é a falta do Livro Diário.
2) Livro de Inventário, como optante pelo SIMPLES é obrigada a escriturar e manter
este livro com todas as formalidades legais.
3) Atestado de Saúde Ocupacional (ASO);
4) Comprovação de entrega de cópia autenticada do PPP ao segurado quando das
rescisões;
5)
Formulário
DIRBEN
8030/Perfil
Profissiográfico/Perfil
Profissiográfico
Previdenciário (PPP);
6) Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), inclusive relatório
anual;
7) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA);
8) Recibo de pagamento à autônomos e empresário, respectivas folhas de pagamento
9) Rescisão de César Souza dos Santos (07/2006).
DOS VÍNCULOS
(...)
4) CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
Esta empresa encontra-se sob o domínio do grupo econômico formado pelos frigoríficos
citados no preâmbulo deste relatório, pelos seguintes motivos:
- o Sr. André Luiz Nogueira Junior, assina termo de abertura "Livro da Inspeção
do Trabalho", GFIP, rescisões de Contrato de Trabalho;
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000719/2007-61

- o Sr. André Luiz Nogueira, faz pagamentos de verbas rescisórias com cheque de
sua conta corrente, da empresa TÂNIA PEREIRA LOPES;
- o Frigorífico Campos de São José Lida, paga verbas rescisórias da empresa Tânia
Pereira Lopes;
- o escritório contábil que cuida dos documentos é o mesmo para as empresas
Monalisa Pereira Lopes Nogueira e André Luiz Nogueira Junior, quem constituiu
estas sociedades nos órgãos públicos foi o mesmo contador.
- utilizam o nome fantasia "Distribuidora Mantiqueira II", aparece no site do
Frigorífico Mantiqueira e na fachada do estabelecimento.
- Aquisição de carne bovina e suína é exclusiva do Frigorífico Campos de São José
Ltda Portanto, temos certo que o controlador e sócio do negócio é o Sr. André Luiz
Nogueira.
Em continuidade, temos ainda que, a empresa jamais poderia ter sido enquadrada
no SIMPLES, por fazer parte de um grupo econômico, onde o Sr. André Luiz
Nogueira, participa em percentual superior ao estabelecido pela Lei 9.317, de 05 de
dezembro de 1996, e também por deixar de apresentar os Livros obrigatórios,
Caixa e Inventário, fatos que serão comunicados à Receita Federal, para as
providências cabíveis.
Lei 9.317 de 05 de dezembro de 1996
Art. 9 — Não poderá optar pelo SIMPLES a pessoa jurídica:
IX — cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de
outra empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do art. 2".
E, por formarem um GRUPO ECONÔMICO DE FATO, todas respondem
solidariamente aos débitos das contribuições/s previdenciárias, como previsto na
Lei abaixo descrita:
Lei 8212 de 24 de julho de 1991
Art. 30
Inciso IX: as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei.
(Destaquei)
Cientificada do lançamento, a empresa autuada apresentou impugnação
tempestiva, assim como as demais empresas arroladas como responsáveis solidárias pelo débito
em discussão em face da caracterização de grupo econômico, quais sejam as empresas Frigosef
Frigorífico SEF de São José dos Campos Ltda, Frigorífico Campos de São José Ltda, André
Luiz Nogueira Junior - ME, Monalisa Pereira Lopes Nogueira —ME e Frigovalpa Comércio e
Indústria de Carne Ltda.
Apreciadas as impugnações, a DRJ/CPS julgou o lançamento parcialmente
procedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO:
FALTA
DE
INSCRIÇÃO
DE
SEGURADOS
OBRIGATÓRIOS (EMPREGADOS) NA PREVIDÊNCIA SOCIAL. GRUPO
ECONÔMICO DE FATO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
“Grupo econômico de fato”. Constatada a existência, impõe-se a responsabilização
tributária por solidariedade, nos termos do inciso IX do art. 30 da Lei n°. 8.212, de
24/07/1991, cujo dispositivo está em consonância com os incisos l e II do art. 124 do
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000719/2007-61

CTN. Não obstante a falta de apresentação dos livros contábeis e respectivos
documentos fiscais, foram documentalmente identificadas operações que evidenciam a
prática de atos típicos de “grupos econômicos”, inclusive com a caracterização de
“confusão patrimonial”, assim como foi identificada, também, a existência de
“controlador” do “grupo econômico”. Entretanto, por não terem sido contatadas ou
evidenciadas efetivas relações entre uma das empresas consideradas integrantes do
“grupo econômico” e as demais, decide-se pela sua exclusão do “grupo”, mantidas todas
as demais.
Falta de inscrição de segurados obrigatórios da Previdência Social. Constatação de que
parte dos segurados teve seus contratos de trabalho formalizados antes do início da ação
fiscal, em relação aos quais, tendo ocorrido a denúncia espontânea (art. 138, CTN), não
procede a autuação.
Procedência parcial do lançamento, já que em relação a um dos segurados enumerados,
a correção da falta 'deu-se após o início da auditoria-fiscal.

Lançamento Procedente em Parte

Tanto a empresa autuada Tânia Pereira Lopes ME como as demais empresas
reconhecidas como integrantes de grupo econômico com a autuada, quais sejam Frigosef
Frigorífico SEF de São José dos Campos Ltda, Frigorífico Campos de São José Ltda, André Luiz
Nogueira Junior —ME, Tânia Pereira Lopes — ME e Monalisa Pereira Lopes Nogueira —ME
foram cientificadas dessa decisão na mesma data, aos 29/10/08 (fls. 247/251). A empresa
Frigovalpa Comércio e Indústria de Carne Ltda., excluída do grupo econômico pela decisão de
primeira instância, foi cientificada do acórdão aos 30/10/08 (fls. 214)
Apresentaram recursos voluntários aos 18/11/08 a empresa autuada Tânia Pereira
Lopes ME (fls. 286 ss.) e a empresa André Luiz Nogueira Junior - ME (fls. 293 ss.). As
empresas Frigosef Frigorífico SEF de São José dos Campos Ltda., Frigorífico Campos de São
José Ltda. e Monalisa Pereira Lopes Nogueira - ME não recorreram.
A empresa autuada Tânia Pereira Lopes ME, em seu recurso, contesta a
caracterização de grupo econômico, argumentando, em síntese, que não foram apresentadas
provas ou indícios de confusão patrimonial ou mesmo de desvio de finalidade, uma vez que a
recorrente é empresa totalmente diversa das demais empresas citadas no relatório fiscal, tendo
total independência para gerir seus negócios da forma que melhor lhe convier, que o sr. André
Luiz Nogueira efetiva alguns pagamentos da impugnante porque é marido de sua proprietária,
pagamentos esses que se deram a título de “socorro financeiro” e que o simples fato de duas
pessoas estarem ligadas pelo matrimônio e exercerem atividades empresariais não implica na
formação de grupo econômico. Diz que não há impedimento legal para que o mesmo escritório
de contabilidade cuide de seus documentos e também dos das empresas Monalisa Pereira e
André Junior. Alega em razão do “Frigorífico Mantiqueira" ser seu principal distribuidor, teria
recebido autorização para utilizar o mesmo nome fantasia, o que também não é proibido pela
legislação e que a aquisição de carne bovina e suína é exclusiva desse fornecedor por vários
fatores, tais como preço, condições de pagamento, qualidade do produto, dentre outros e
argumenta que os postos de combustíveis adotam a mesma estratégia de fornecedor único e, nem
por isso, há a formação de "grupo econômico". Argumenta que a decisão recorrida desrespeitou a
legislação que dispõe sobre a formação de grupos econômicos, qual seja a Lei no 6404/76, que
não faz nenhuma referência à aplicação de suas disposições a empresas individuais – ME, como
é o caso da recorrente, sendo entendimento da doutrina majoritária que empresário individual
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000719/2007-61

não pode integrar grupo econômico. Quanto à infração cometida, reproduz os argumentos de sua
impugnação, insistindo que apresentou os documentos à autoridade fiscal autuante.
O Frigorifico Campos de São José Ltda., por sua vez, alega que as empresas
nunca atuaram concomitantemente, sendo as constituições sucessivas, havendo latente
ilegalidade na decisão guerreada, pois deturpa os elementos de sucessão e formação de grupo
econômico. Diz que não há confusão patrimonial, cada uma das empresas responde por suas
obrigações e que o uso do nome de fantasia se deu em razão da cessão de uso, conforme
autorizado pelo Código Civil, e que o fato dos filhos da proprietária da autuada trabalharem em
uma empresa e serem donos de outra do mesmo ramo não pode levar a conclusão alguma.
Questiona as interpretações da auditoria fiscal e da decisão recorrida quanto à aplicação do art.
30, IX da Lei n° 8.212/91 e do art. 124 do CTN, afirmando que não há justificativa para
responder pelo débito constituído por meio deste lançamento e requer o provimento do seu
recurso.
A empresa Frigosef Frigorífico SEF de São José dos Campos Ltda. igualmente
questiona sua inclusão com integrante de grupo econômico juntamente com as demais empresas
e afirma que a fiscalização teria aplicado as disposições da IN 3 de forma retroativa, o que seria
vedado pelo ordenamento jurídico. Afirma que não participou de grupo econômico, pois como
reconhece a decisão recorrida, em 2003 e 2004 estava inativa, não podendo participar de grupo
com empresas formadas nos anos de sua inatividade, não mantendo relação comercial com as
demais empresas, não podendo ser responsabilizada por débitos dois quais não participou da
formação, não havendo transferência de fundo de comércio, pois os bens, maquinário e
estabelecimento eram arrendados. Alega que tanto o cadastro da RFB como da SEFAZ – SP
apontam para a inatividade da empresa, sendo que nunca houve transação comercial entre as
empresas, nem funcionamento concomitante;
A empresa André Luiz Nogueira Jr — ME alega que a decisão recorrida não
apresentou fundamentação e motivação suficiente para sua manutenção no polo passivo do
presente lançamento, o que representa cerceamento do seu direito de defesa e que a
administração sempre foi exercida por uma só pessoa, o proprietário André Luiz Nogueira
Júnior. Afirma que os Grupos Econômicos são figuras exclusivas das S/As, não aplicáveis às
demais espécies de sociedade e que o empresário individual jamais poderia integrar uma figura
que tal. Alega que nem mesmo o inciso IX do art. 30 da Lei n° 8.212/91 c.c art. 124 do CTN
levariam à sua responsabilização pelo débito, já que não tem interesse comum com as empresas
citadas pela fiscalização em relação a situação que possa constituir o fato gerador do tributo
cobrado.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, relatora.
Os recursos voluntários são tempestivos e estão presentes os demais requisitos
formais de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000719/2007-61

Tendo em vista que todos os recursos se voltam contra o mesmo ponto, qual seja a
configuração de grupo econômico de fato entre os recorrentes, e que todos os argumentos
suscitados pelos recorrentes em seus recursos já foram sobejamente enfrentados e respondidos
pela bem fundamentada decisão recorrida, adoto, como razões de decidir, os seguintes trechos da
decisão de primeira instância, para que venham a fazer parte integrante deste voto, que
esclarecem a situação configuradora do grupo econômico de fato no presente caso concreto:
A CARACTERIZAÇÃO DE UM “GRUPO ECONÔMICO DE FATO”
O lançamento fiscal em análise tem como um de seus pressupostos essenciais à
constatação da suposta existência de um "grupo econômico de fato", do que resultou
a responsabilização tributária por solidariedade das entidades integrantes de tal
grupo.
Assim, além dos demais aspectos, a serem adiante e oportunamente considerados, é
necessário analisar previamente a própria viabilidade legal da hipótese de
responsabilização tributária, em face da constatação da existência de um "grupo
econômico de fato".
Para tanto, devem ser abordados os seguintes aspectos da questão:
• A legislação previdenciária relativa a "grupo econômico".
• A compatibilidade da legislação previdenciária e o Código Tributário Nacional -
CTN (Lei 5.172/66), em matéria de "grupo econômico".
• As características do "grupo econômico de fato" e demais leis pertinentes.
"Grupo Econômico" - Legislação Previdenciária
A Auditora-fiscal usou como fundamento da caracterização do "grupo econômico de
fato" as disposições constantes do inciso IX do art. 30 da Lei n°. 8.212, de 24/07/1991,
que estabelece:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
(...).
Tal dispositivo é repetido pelo art. 222 do Regulamento da Previdência Social (Decreto
n°. 3.048, de 06/05/1999):
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, bem como
os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que trata o art. 200-A,
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes do disposto neste
Regulamento (redação dada pelo Decreto n° 4.032, de 2001).
E também pela Instrução Normativa SRP n°3, de 14/07/2005, que estabelece:
Art. 179. São responsáveis solidários pelo cumprimento da obrigação previdenciária
principal:
I - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, entre si, conforme
previsto no inciso IX do art. 30 da Lei n°8.212, de 1991 (nova redação dada pela IN
n°20, de 11.01.07);
(...)
Em face deste arcabouço legal, identificada a existência de "grupo econômico de
qualquer natureza" (portanto, inclusive os "de fato"), é exigível a contribuição
previdenciária de qualquer de seus integrantes, por força da responsabilidade solidária.
Código Tributário Nacional — "Grupo Econômico" e demais leis pertinentes
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000719/2007-61

Estabelecida a possibilidade jurídica da vinculação dos entes integrantes de um "grupo
econômico" em relação à obrigação tributária previdenciária, é necessário analisar a
consonância entre as respectivas disposições legais e o CTN.
De início, vale ressaltar que a responsabilidade tributária por solidariedade
encontra-se expressamente fundamentada no próprio CTN. Com efeito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II- as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta beneficio de
ordem.
Tal dispositivo estabelece, portanto, a responsabilidade solidária em duas hipóteses:
• Das pessoas com interesse comum na situação que constitua fato gerador.
• Das pessoas designadas por lei.
A sujeição passiva tributária por solidariedade, em razão do "interesse comum na
situação que constitua fato gerador da obrigação principal", deve, portanto, ser
necessariamente demonstrada no caso concreto, em face da ausência de pressupostos
legais precisos ou pré-estabelecidos. Disso se tratará adiante.
Vejamos primeiro a hipótese de responsabilização tributária por solidariedade relativa
às "pessoas designadas por lei".
Ora, como já se destacou, a Lei n°. 8.212/1991, seu regulamento (o Decreto n°.
3.048/1999) e a Instrução Normativa SRP n° 3/2005 fazem exatamente isso:
estabelecem, nos exatos termos da autorização do inciso II do art. 124 do CTN, que "as
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei".
Não resta, portanto, dúvidas de que, caracterizada a existência de "grupo econômico",
seus integrantes são solidariamente responsáveis pelas contribuições previdenciárias
apuradas, nos termos da aludida (e transcrita) legislação previdenciária, com a devida e
expressa autorização do CTN.
Deve-se agora, portanto, investigar se as empresas consideradas como integrantes do
"grupo econômico" podem, efetivamente, ser consideradas como tal. Para isso é
necessário tentar estabelecer e, se possível, precisar o que sejam "grupos econômicos".
Grupos Econômicos "de direito" e "de fato" - características
A legislação brasileira e, especificamente, a Lei 6.404/76 (Lei das Sociedades
Anônimas) trata, nos seus arts. 116 e 265 a 277, dos "grupos econômicos" que
poderiam ser considerados "de direito", uma vez que constituídos segundo os
requisitos legais e por deliberada e expressa vontade de seus controladores.
Entretanto, tem sido cada vez mais frequente a constatação da existência de empresas
controladas direta ou indiretamente pela(s) mesma(s) pessoa(s), sem que estejam
formalmente revestidas da condição (nem com os mesmos objetivos) do grupo
econômico de que trata a Lei 6.404/76. Estes são os que se podem denominar "grupos
econômicos de fato".
A Instrução Normativa SRP n° 3/2005, assim define "grupo econômico":
Art. 748. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Não vincula, portanto, a existência de "grupo econômico" ao cumprimento das
formalidades da Lei 6.404/76, do que se infere, evidentemente, que a Instrução
Normativa SRP n° 3/2005 não se refere apenas e necessariamente aos grupos
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000719/2007-61

formalmente constituídos, mas à hipótese geral de "quando duas ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas".
Para a caracterização e identificação de "grupo econômico", importa, portanto,
investigar a situação real (verificação dos vínculos entre as empresas e das
circunstâncias em que se constituíram e realizam suas atividades) e não apenas a
situação meramente formal (de estarem ou não constituídas como "grupo econômico"
da forma da Lei 6.404/76).
Constatada, assim, a possibilidade jurídica dos "grupos econômicos de fato",
passemos à sua análise.
Em que pese a existência de "grupos econômicos", constituídos informalmente e
criados até mesmo por razões legítimas (planejamento tributário, por exemplo), muitas
vezes, tais grupos vão se consolidando paulatinamente, e o que, em princípio poderia ser
"planejamento tributário" vai se desvirtuando, tornando-se uma tentativa de ocultação
ou dissimulação dessa condição de pertencerem ao(s) mesmo(s)
proprietário(s)/controlador(es). E ocultam ou dissimulam a identificação da
caracterização de grupo por vários motivos, dentre os quais (que podem ocorrer, e na
maioria das vezes, ocorrem simultaneamente):
•
Razões tributárias: visam à prática sistemática de inadimplência ou
evasão/sonegação fiscal, com os inevitáveis e conseqüentes prejuízos à
1. Livre concorrência: podem oferecer "melhores preços" e "condições de
pagamento" a seus clientes, na medida deixam de pagar tributos; e
2. Isonomia tributária: a inadimplência acaba por se refletir em maior carga
tributária, que é suportada apenas por aqueles que realmente pagam os tributos.
• Razões comerciais: vão se constituindo com o objetivo de frustrar cobrança de
dívidas assumidas por um de seus entes integrantes. Neste caso, é usualmente
constatável, inclusive, a situação em que as empresas, encontrando-se com dívidas
vultuosas, sucessivamente transferem (ou tentam transferir) seus patrimônios para
"terceiros" (familiares, exempregados, pessoas próximas, "laranjas" etc).
Nestas circunstâncias, as empresas integrantes de "grupo econômico de fato"
invariavelmente apresentam, além de algumas características inerentes aos "grupos
econômicos formais", algumas peculiaridades próprias:
• São controladas — como as empresas de "grupos econômicos formais" - por uma
mesma pessoa ou grupo de pessoas.
• Adotam o procedimento de criar novas empresas, que vão se sucedendo no mesmo
local, mantendo a mesma atividade, utilizando os mesmos equipamentos e pessoal.
• Realizam operações financeiras que visam transferir recursos de uma para a outra,
nem sempre de forma regular (na maioria das vezes drenando recursos — equipamentos
e matérias-primas — da empresa em dificuldades —já altamente endividada e
inadimplente — para as demais, em melhor situação financeira), sem que se dê a regular
formalização destas transferências, seja pela prática de pagamento puro e simples das
despesas de uma por outra empresa, seja pela formalização de contratos ("de mútuo",
por exemplo), que permanecem indefinidamente em aberto. É justamente nestas
circunstâncias que se constata o que pode chamar de "confusão Patrimonial", situação
em que empresas e pessoas físicas pagam contas, umas das outras, sem que tais
operações sejam realizadas (e contabilizadas) com os rigores legais e técnicos (jurídicos
e contábeis) pertinentes.
E neste contexto — o da ocorrência e constatação da "confusão patrimonial" entre
empresas, e destas com seus proprietários — é que se pode, inclusive, admitir que a
responsabilidade tributária por solidariedade possa também se dar com fundamento no
inciso I do art. 124 do CTN ("interesse comum no fato gerador"), já que se estaria
verdadeiramente diante da circunstância em que o patrimônio poderia ser considerado
como se fosse "único" ("caixa único") e, por consequência, as obrigações (inclusive
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000719/2007-61

tributárias), podem ser atribuídas a todos os integrantes, diretos ou indiretos, do
"grupo".
Ora, a questão da "confusão patrimonial" entre pessoas físicas (sócios e
administradores) e suas empresas, tem assumido tamanha importância, que o Código
Civil (Lei 10.406, de 10/01/2002), adotando formulação do direito americana (ou quiçá
inglês), estabelece:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte,
ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de
certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares
dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
A autonomia patrimonial é legalmente assegurada ao empresário, em relação à
empresa da qual seja sócio dirigente, para garantir que, quando administra regularmente
seu negócio, não seja penalizado com seu patrimônio pessoal pelas incertezas do
mercado, constituindo-se, assim, importante instrumento de estímulo para a realização
de empreendimentos (tão essenciais à economia nacional).
Entretanto, na medida em que o empresário pratique irregularidades, seja nas relações
comerciais, societárias ou mesmo no âmbito tributário, a legislação reiteradamente
afasta tal autonomia.
Assim, na medida em que o administrador realize práticas que constituam "abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão
patrimonial", existe, no âmbito civil, o remédio correspondente à possibilidade da
"desconsideração da personalidade jurídica", na medida em que "os efeitos de certas
e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios da pessoa jurídica" (neste caso, por decisão judicial).
Os fundamentos éticos e jurídicos que justificam tais disposições do Direito Privado são
igualmente válidos para o Direito Público. Para corroborar tal proposição vale lembrar,
por exemplo, o art. 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
1- as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
A confusão patrimonial, que legitima a desconsideração da personalidade jurídica e
atribui responsabilidade a terceiros (que, em princípio ou em condições normais
estariam isentos) demonstra e até mesmo reforça a razoabilidade da responsabilização
tributária por solidariedade entre integrantes de um "grupo econômico" (mesmo "de
fato").
Ora, a constatação da prática de simulação na constituição de pessoas jurídicas
formalmente autônomas, mas, na realidade, sujeitas a comando único, invariavelmente
se revestem das máculas do "abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial" (art. 50, Código Civil) ou "atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos"
(art. 135, CTN), o que justifica plenamente o procedimento de considerá-las como
pertencentes à(s) mesma(s) pessoa(s) — seu(s) controlador(es) — e, portanto, passíveis
de responsabilização, independentemente dos seus quadros societários formais.
Assim, a possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre
integrantes de um "grupo econômico", seja ela "de direito" ou "de fato" tem
fundamento:
• No inciso II do art. 124 do CTN (por expressa determinação legal), que nos leva ao
inciso IX do art. 30 da Lei 8.212/1991.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000719/2007-61

• No inciso I do art. 124 do CTN, nos casos em que se constata a "confusão
patrimonial" (interesse comum no fato gerador).
(...)
A existência de um "grupo econômico de fato" — o caso concreto
A auditoria-fiscal, da qual resultou o lançamento em análise, foi realizada entre
fevereiro e dezembro de 2006, sendo inicialmente dirigida ao Frigorífico Mantiqueira
Ltda. Mas, em razão dos fatos e circunstâncias, adiante considerados, foi estendida às
demais empresas, que, ao final, foram consideradas integrantes de um "grupo
econômico de fato".
Analisando-se o Relatório Fiscal e também os demais documentos coligidos na
auditoria-fiscal, depreende-se o que segue.
Consta que no mesmo endereço, Rodovia São José dos Campos — Campos do Jordão,
s/n'', km 100, Bairro Buquirinha, em São José dos Campos/SP, foram constituídas,
sucessivamente, as seguintes empresas:
• Frigovalpa Comércio e Indústria de Carne Ltda: constituída em 1972. Consta que,
presentemente, tem sede na Avenida Perseu, n° 108, sala 1, Jd. Satélite, S. J. dos
Campos/SP, • Frigosef Frigorífico Sef de São José dos Campos Ltda: constituída em
1994. Consta que estaria "inapta" (deixou de entregar declarações de imposto de renda
para os anos-calendário de 1998 a 2002);
• Frigorífico Mantiqueira Ltda: constituída em 1998. Consta que, presentemente, tem
sede na Estrada dos Vasconcelos, s/n'', km 12, Bairro Vasconcelos, em S. J. dos
Campos/SP.
• Frigorífico Campos de São José Ltda: constituída em 2003. Consta que está instalada
na Rodovia São José dos Campos — Campos do Jordão, s/n'', km 100, Bairro
Buquirinha, em S. J. dos Campos/SP.
Assim, ao se iniciar auditoria fiscal, foi encontrada no local a empresa Frigorífico
Campos de São José Ltda.
Releva, de início, considerar que a auditoria-fiscal enfrentou consideráveis dificuldades,
decorrentes não apenas das graves irregularidades constatadas (tanto no âmbito
tributário, quanto trabalhista, adiante destacadas), mas também especialmente relativas à
falta de cumprimento de diversas obrigações tributárias previdenciárias acessórias, que
ensejaram farta lavratura de Autos de Infrações.
(...)

... foram lavrados, no conjunto, a expressiva quantidade de 31 (trinta e um) Autos de
Infrações, sendo que as faltas cometidas apresentam praticamente um padrão de
procedimento:
• Falta de apresentação de documentos à auditoria-fiscal (especialmente os livros
contábeis ou, se fosse o caso, livros-caixa, além da maioria dos respectivos documentos
fiscais).
• Falta de prestação de informações formalmente solicitadas pela Auditorafiscal.
• Falta de entrega, em algumas competências, de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social — GFIP ou sua entrega, em outras competências, com
erros, falhas e omissões.
• Contratação de empregados:
1. Sem a formalização dos contratos de trabalho, ou seja, sem as devidas anotações nas
carteiras de trabalho e Livros de Registro de Empregados
2. Formalização dos contratos de trabalho em data posterior ao do início da efetiva
prestação de serviços.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000719/2007-61

Os casos consolidados, a seguir, foram extraídos dos lançamentos realizados na mesma
auditoria-fiscal, da qual resultou o lançamento em análise, e confirmam a prática de
irregularidades nos contratos de trabalho:
André Luiz Nogueira Jr. ME
• Nelson Alves dos Santos: admitido em 15/04/2003 e registrado em 01/04/2004.
Monalisa Pereira Lopes Nogueira — ME
• Neide Lopes Arantes: admitida em 29/03/2006, sem registro.
• Bendito Dimas Alves: admitido em 01/10/2005 e registrado em 01/12/2005.
• Décio Sidney do Carmo: admitido em 01/05/2006, sem registro.
• Robson C. Oliveira: admitido em 05/05/2006, sem registro.
• Luiz Carlos M. Rodrigues: admitido em 07/09/2005 e registrado em 28/11/2005.
Tânia Pereira Lopes ME
• José Celso dos Santos: admitido em 05/05/2004 e registrado em 19/11/2004.
• Shirley Ap. dos S. Uyete: sem registro.
• Márcio Teixeira dos Santos: admitido em 17/01/2005 e registrado em 28/03/2006 na
empresa Monalisa Pereira Lopes Nogueira — ME.
• Josiane Fátima dos Santos: admitida em 05/05/2004 e registrada em 19/11/2004.
• Antonio Denflson Mendes: admitido em 01/2004 e registrado em 19/11/2004.
O conjunto de práticas e omissões, especialmente as relativas à negativa de exibição dos
livros contábeis, formalmente constituídos e acompanhados dos devidos e competentes
documentos fiscais, certamente representaram dificuldades adicionais à Auditorafiscal,
que, assim, viu-se compelida a realizar verdadeira atividade investigatória e,
eventualmente, dedutiva, na medida em que não se admite que o contribuinte possa se
beneficiar das suas próprias omissões.
(...)
Apesar das infrações administrativas (especialmente a falta de exibição dos livros
contábeis), que, sem inviabilizar, prejudicaram sobremaneira a audioria-fiscal na coleta
de dados e informações, é possível, com base nas informações e documentos levantados
na ação fiscal, constatar claras evidências da existência de um "grupo econômico de
fato".
Passa-se, assim, à analise sistemática de tais evidências, constituídas por informações e
documentos (ainda que esparsos), integrantes dos lançamentos fiscais realizados.
A existência concomitante das empresas integrantes do "grupo econômico" e suas
relações
De início, releva destacar que os argumentos apresentados por Frigorífico Campos de
São José Ltda, Frigosef Frigorífico Sef de São José dos Campos Ltda, André Luiz
Nogueira Junior — ME, Tânia Pereira Lopes — ME e Monalisa Pereira Lopes — ME
(excetuado, portanto, apenas o Frigovalpa Comércio e Indústria de Carnes Ltda) são
basicamente os mesmos, incluindo, aliás, extensos trechos literalmente idênticos (até
mesmo quanto à menção do revogado Decreto 2.173/1997), o que constitui mais um
indício da íntima relação que há entre as correspondentes empresas. Por isso, quando
possível, os respectivos argumentos serão analisados conjuntamente.
Nas impugnações apresentadas são recorrentemente defendidas as teses de que as
empresas não poderiam ser consideradas como integrantes de um "grupo econômico",
na medida em que não tiveram funcionamentos concomitantes, nem relações entre si.
Contudo, tal afirmação é derrubada pela comparação dos dados cadastrais constantes
dos registros informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, tendo como
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000719/2007-61

base as próprias declarações de imposto de renda entregues pelos próprios contribuintes.
Vejamos:
• Frigovalpa: consta funcionamento ininterrupto até hoje e, pelo menos, desde 1995.
• Frigosef: entregou declarações para os anos de 1994 a 1997. Deixou de entregar as
declarações relativas ao período de 1998 a 2002 (não consta que estivesse "inativa").
Entregou declarações como "inativa" 2003 e 2004 e de "lucro real" em 2005. Não
consta a entrega da declaração de 2006.
• Frigorífico Mantiqueira: desde 1998 (ano que consta ter sido constituída) vem
entregando suas declarações de imposto de renda (até a relativa a 2006).
• Frigorífico Campos de São José: desde 2003 (ano que consta ter sido constituída) vem
entregando suas declarações de imposto de renda (até a relativa a 2006).
• André Luis Nogueira Junior — ME: desde 2003 (ano que consta ter sido constituída)
vem entregando suas declarações de imposto de renda (até a relativa a 2006).
• Tânia Pereira Lopes — ME: desde 2004 (ano que consta ter sido constituída) vem
entregando suas declarações de imposto de renda (até a relativa a 2006).
• Monalisa Pereira Lopes Nogueira — ME: desde 2004 (ano que consta ter sido
constituída) vem entregando suas declarações de imposto de renda (até a relativa a
2006).
• Rosa Maria Maciel Rodrigues — ME: pelo menos desde 1995 vem entregando suas
declarações de imposto de renda (até a relativa a 2006), sendo inativas as relativas aos
anos de 2000, 2001, 2005 e 2006.
Os contribuintes, considerados integrantes do "grupo econômico", segundo se comprova
pelos registros relativos às declarações de imposto de renda, permanecem, todos eles,
legalmente em funcionamento.
Aliás, quanto ao funcionamento dos Frigoríficos Frigosef, Mantiqueira e Campos de
São José, as observações relativas às irregularidades cometidas quanto à apresentação
de RAIS; as omissões, erros e falhas nas GFIP; a reiterada prática de contratação de
empregados sem a formalização dos contratos de trabalho e as transferências de
empregados entre empresas demonstram que, além de coexistirem, realizaram
operações que verdadeiramente impossibilitam a precisa identificação da data em que
um Frigorífico deixou de funcionar no local, para que outro, formalmente, passasse a
fazê-lo.
O fato de ter havido baixa (ou transferência) de inscrição no "Serviço de Inspeção
Federal — SIF" não afasta absolutamente a possibilidade da coexistência das empresas,
pois representa tão somente um procedimento administrativo do qual nem mesmo são
apresentados (e comprovados) quais requisitos ou formalidades foram atendidas para
que a transferência se formalizasse.
Não bastassem tais circunstâncias, as faltas de apresentação dos livros contábeis e dos
respectivos documentos fiscais afastam total e definitivamente a possibilidade de
constatação de que tais empresas (que, reiterando, constam ainda estarem em
funcionamento) teriam promovido a formal transferência do negócio, em datas
específicas.
Não obstante o argumento de que poderia ter havido "confusão da razão social",
quando da emissão "equivocada" de GTA — Guia de Transporte de Animais, pode-se
entender, por outro lado, que justamente dada a absoluta confusão entre as empresas que
funcionam (ou funcionaram) no local, os fornecedores nem mesmo "sabiam" ou era
indiferente o nome da empresa, para o qual deveria ser emitido o documento.
É irrelevante, para a caracterização de "grupo econômico" se houve ou não transferência
do "fundo de comércio". Aliás, há, neste sentido, mera assertiva do impugnante, não
comprovada pelos registros contábeis.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000719/2007-61

Quanto à circunstância de haver (ou não) relações comerciais entre as empresas
integrantes do "grupo econômico de fato", são oportunas algumas considerações:
A não apresentação dos livros contábeis (ou livros-caixa, quando fosse o caso)
prejudicou consideravelmente a possibilidade de identificação de todas as relações
comerciais (especialmente as "peculiares", eventualmente existentes). Entretanto, não
obstante as graves omissões dos contribuintes, quanto à não exibição de tais elementos
essenciais, ainda assim logrou a Auditora-fiscal encontrar uma série de atos e operações
que denunciam a existência de relações íntimas entre as empresas consideradas
integrantes do "grupo".
Além do mais, em que pese tais circunstâncias, foram também claramente evidenciadas
as demais características que confirmam a existência de "grupo econômico", como, por
exemplo: o controle societário comum (basicamente familiar, com a figura proeminente
de um de seus integrantes — o patriarca, no caso); a sucessiva utilização do mesmo
pessoal; a assunção de obrigações por um em nome de outro; a exploração de um
negócio comum com seus naturais desdobramentos (abate e processamento industrial e,
na seqüência, comércio de carnes e derivados).
Local de funcionamento das empresas —Atividades dos integrantes do "Grupo
Econômico"— Máquinas e equipamentos utilizados — O pessoal empregado —
Composição dos quadros societários — a existência do "controlador" —A utilização
do mesmo "nome fantasia"
Como já se destacou, todos os frigoríficos integrantes do "grupo econômico", assim
considerado na auditoria-fiscal, funcionam ou funcionaram originariamente no mesmo
imóvel, de propriedade de Frigovalpa:
Rodovia São José dos Campos/Monteiro Lobato (ou São José dos Campos/Campos do
Jordão), s/n°, km 100, no Bairro Buquirinha, em São José dos Campos/SP.
Com efeito, consta que no local inicialmente funcionou a Frigovalpa, que, em 01/02/1
995, locou o imóvel, através de "contrato de arrendamento de imóvel com instalações
industriais", para a Frigosef. Posteriormente, em 20/04/2006, consta que o mesmo
imóvel foi locado para o Frigorífico Campos de São José Ltda, conforme "contrato de
locação de imóvel comercial e industrial com instalações industriais" e respectivo anexo
com extensa lista de máquinas e equipamentos (fls. 139/157). Consta, entretanto, que
antes da assinatura deste contrato, funcionou no mesmo local o Frigorífico Mantiqueira
(constituído em 1998 e para o qual não consta nem mesmo a formalização de contrato
de locação), depois, finalmente, o Frigorífico Campos de São José (desde 2003, quando
foi constituído), que funcionava no local, quando da realização da auditoria-fiscal.
Portanto, foram instaladas sucessivas empresas (respectivamente, Frigovalpa, Frigosef,
Frigorífico Mantiqueira e Frigorífico Campos de São José), no mesmo local, para
realização exatamente das mesmas atividades e utilização dos mesmos equipamentos,
empresas essas que, com exceção da Frigovalpa, são pertencentes, controladas ou têm a
participação societária de André Luiz Nogueira e de:
• João Raymundo Costa (Frigosef e no Frigorífico Mantiqueira).
• Benedito Carlos Americano (Frigorífico Mantiqueira e Frigorífico Campos de São
José).
• Ivan Rodrigues de Araújo (Frigorífico Mantiqueira).
Outra circunstância bastante significativa — além das similaridades entre o local de
funcionamento, da atividade realizada, dos equipamentos utilizados e dos sócios — é
quanto ao pessoal empregado no local, podendo-se extrair do Relatório Fiscal as
seguintes informações:
• Consulta ao sistema CNISA (Cadastro Nacional de Informações Sociais) revela que os
empregados do Frigorífico Mantiqueira foram (ou eram) empregados do Frigosef.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000719/2007-61

• O Frigosef informou em GFIP, até julho de 2000, a quantidade média de 40 vínculos e
a maioria desses empregados foi transferida para o Frigorífico Mantiqueira em agosto
de 2000.
• O Frigorífico Mantiqueira declarou empregados na RAIS até 2004, a partir de quando
a declaração passou a ser feita pelo Frigorífico Campos de São José (considerado na
ação fiscal sucessor daquele).
• Nas competências de maio a julho de 2000 os mesmos empregados foram informados
em RAIS pelo Frigorífico Mantiqueira e em GFIP pelo Frigosef.
• Em maio de 2005, conforme operações constatadas no Livro de Registro de
Empregados — LRE, os empregados, até então registrados no Frigorífico Mantiqueira,
foram transferidos para o Frigorífico Campos de São José.
• Constatou-se que, em ação desenvolvida pela fiscalização do Ministério do Trabalho,
os valores das remunerações dos empregados das empresas Frigosef Frigorífico Sef de
São José dos Campos Ltda, Frigorífico Mantiqueira Ltda e Frigorífico Campos de
São José Ltda foram somados para efeito de determinação da base de cálculo do FGTS.
Portanto, não apenas as empresas se instalaram sucessivamente no mesmo local, mas os
empregados (ou pelo menos parte deles) foram sendo concomitantemente transferidos
de uma para outra, do que, analisado o conjunto dos lançamentos fiscais realizados na
auditoria-fiscal, resulta a constatação de que os empregados foram sendo utilizados por
uma empresa, enquanto lá funcionava outra; assim como foram sendo transferidos de
uma para outra, num contexto de inadimplência quanto ao cumprimento das obrigações
legais (recolhimento das contribuições previdenciárí as e de FGTS; sem a devida
formalização dos contratos de trabalho e nem a regular prestação das informações legais
— GFIP e RAIS, tudo isso no contexto da suposta falta de escrituração contábil).
Tais circunstâncias evidenciam a ocorrência de verdadeira "confusão patrimonial"
entre os Frigoríficos, na medida em que não é possível estabelecer uma clara relação
entre os vínculos empregatícios e as correspondentes despesas de pessoal ou passivos
trabalhistas e tributários e as respectivas responsabilidades individualizadas, por
Frigorífico, em cada período de funcionamento, ressalvando-se que as empresas não
afastaram a confusão patrimonial com a devida e regular apresentação dos livros
contábeis (e respectivos documentos fiscais), observadas as demais formalidades legais
pertinentes.
Por outro lado, a inexistência de vínculos societários formais não pode afastar a
possibilidade de caracterização de "grupo econômico", justamente em razão do que se
cogita da caracterização dos "grupos econômicos de fato", nos quais o controle, como
já se destacou, pode inclusive estar dissimulado, sendo possível identificá-lo tão
somente a partir de atos administrativos aparentemente desvinculados e isolados entre
si, como, por exemplo, contratos, empréstimos e pagamentos, que denunciem o efetivo
controle das empresas que os integrem.
Além do mais, a utilização dos mesmos profissionais liberais (advogados, contadores
etc) não basta para caracterizar a ocorrência de um "grupo econômico de fato", mas
pode evidenciar a possibilidade de sua existência. Assim como, também, a prática de
atos "informais" como a cessão de direitos de uso de imagem ou de nome fantasia.
A "confusão patrimonial"
Retomando especificamente a questão da "confusão patrimonial" e, em que pese,
reiterando, todas as dificuldades enfrentadas na auditoria fiscal, em face da falta de
apresentação dos já aludidos elementos, vale destacar que a Auditora-fiscal teve acesso
a alguns documentos que merecem análise pelas evidências que deles se pode extrair:
• Foram constatadas as emissões de cheques, por André Luiz Nogueira (como pessoa
física), em favor de Antonio Denílson Mendes (ex-empregado de Tânia Pereira Lopes
— ME — fl. 162) e Raul Reno Vergueiro (fl. 163). A prática de pagamentos de
despesas de pessoas jurídicas por pessoas físicas, especificamente os sócios e, neste
caso, pelo controlador do "grupo econômico" denotam a ocorrência de "confusão
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000719/2007-61

patrimonial", especialmente em se considerando que não foram apresentados os livros
contábeis (ou, eventual e alternativamente, os livros-caixa, quando substituíveis) e
respectivos documentos fiscais que pudessem demonstrar aa regularidade dos atos
praticados.
• Consta, também, a assinatura, por André Luiz Nogueira (considerado na auditoria-
fiscal o controlador do "grupo econômico") em documentos de outras empresas
(integrantes do "grupo econômico"), que, supostamente, segundo alegam as
impugnações, seriam dotadas de "administração própria": aviso prévio e termo de
rescisão de contrato de trabalho do empregado Genésio dos Santos (fl. 164)e termo de
rescisão de contrato de trabalho da empregada Fernanda Enedina Reis Prado (ex-
empregados de Tânia Pereira Lopes — ME — fl. 165). Não foram apresentados os
documentos idôneos que pudessem demonstrar a legítima representação, que suposta e
eventualmente teria ocorrido.
• André Luiz Nogueira que, reiterando, foi considerado o real controlador do "grupo
econômico", assina também os termos de abertura do Livro de Inspeção do Trabalho
(fl. 166) e do Livro de Registro de Empregados (fl. 167), ambos também da firma
individual Tânia Pereira Lopes — ME, novamente desacompanhados dos documentos
idôneos que pudessem demonstrar a legítima representação, que suposta e
eventualmente teria ocorrido.
• A ficha do SIF — Serviço de Inspeção Federal de n° 222 (fl. 168) informa que aquele
órgão público limitou-se a cadastrar sucessivamente, no mesmo endereço (e na mesma
ficha), o Frigovalpa, o Frigosef, o Frigorífico Mantiqueira e o Frigorífico Campos de S.
José, no ramo "matadouro frigorífico".
• André Luiz Nogueira promove o pagamento, mediante emissão de cheque pessoal,
para o mesmo Valtencir Carneiro Mendes, então empregado de André Luiz Nogueira
Junior — ME (fls. 169). Trata-se novamente da prática de pagamentos de despesas de
pessoas jurídicas por pessoas físicas, especificamente os sócios e, neste novamente caso,
pelo controlador do "grupo econômico", denotando a ocorrência de "confusão
patrimonial", especialmente em se considerando que não foram apresentados os livros
contábeis (ou, eventual e alternativamente, os livros-caixa) e respectivos documentos
fiscais que pudessem eventualmente demonstrar aa regularidade dos atos praticados.
• André Luiz Nogueira assina, também, a folha de rosto de Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP (fl. 170) da empresa individual Tânia
Pereira Lopes — ME.
• André Luiz Nogueira assina, também, os termos de rescisões de contratos de
trabalhos de Luiz Carlos dos Santos (fl. 171), Maria Cristiane Teixeira (fl. 172)e José
Maria Rodrigues Galvão (fl. 173), que constam ser exempregados da empresa Monalisa
Pereira Lopes Nogueira — ME, igualmente desacompanhados dos documentos
idôneos que pudessem demonstrar a legítima representação, que supostamente pudesse
ter ocorrido.
• André Luiz Nogueira firmou, em nome pessoal, contrato de locação de imóvel, tendo
como locadora, Rosa Maria Maciel Rodrigues (fls. 174/180). O contrato é relativo ao
imóvel no qual seria instalado um estabelecimento filial da empresa Monalisa Pereira
Lopes Nogueira — ME e em cujo estabelecimento consta estar também instalada a
empresa Rosa Maria Maciel Rodrigues (estabelecimento matriz) e, na mesma data, o
mesmo André Luiz Nogueira firma, com Rosa Maria Maciel Rodrigues, contrato de
"compromisso de compra e venda de maquinário, equipamento e outras avenças
(fls. 181/186). Ambos os negócios indicam novamente que André Luiz Nogueira
assumiu pessoalmente a responsabilidade pela locação de imóvel destinado à empresa
Monalisa Pereira Lopes Nogueira — ME, como também assumiu pessoalmente a
responsabilidade pelos pagamentos das respectivas máquinas e equipamentos existentes
no local. Convém destacar as estipulações do parágrafo único da cláusula terceira, do
contrato de "compromisso de compra e venda de maquinário, equipamento e
outras avenças, no qual André Luiz Nogueira assume a obrigação de pagar o total
devido com a emissão de cheques de sua conta corrente pessoal, junto ao Banco
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000719/2007-61

Bradesco (conta 3481-9 da agência 3133-0). Trata-se novamente de práticas que
denotam a ocorrência de "confusão patrimonial" (assunção de obrigações financeiras
por pessoa considerada controladora do "grupo econômico"), sem que se possa apurar
nem mesmo a regularidade contábil das operações.
Além dessas, outras evidências reais da existência de um "grupo econômico de fato"
foram apontadas no Relatório Fiscal:
• Consta que foi detectada a existência do documento fiscal n° 7.296, emitido em
08/07/2003, valor de R$ 5.550,00, por Geraldo Salaroli, relativo à venda de animais, em
favor de Frigorífico Mantiqueira Ltda e registrado no livro de registro de entradas do
Frigorífico Campos de São José Ltda (em 08/2003).
• Tanto o Frigorífico Mantiqueira Ltda, quanto o Frigorífico Campos de São José Ltda
adoram o "nome fantasia" de "Frigorífico Mantiqueira", sem que haja prova da alegada
e suposta "cessão de direitos".
• Os titulares das respectivas firmas individuais, André Luiz Nogueira Junior— ME e
Monalisa Pereira Lopes Nogueira — ME são empregados do Frigorífico Campos de
São José Ltda, sendo que:
1. André Luiz Nogueira Junior é filho de André Luiz Nogueira (que consta ser o real
controlador de todo o empreendimento);
2. Tânia Pereira Lopes é esposa do mesmo André Luiz Nogueira; e
3. Monalisa Pereira Lopes Nogueira é filha de André Luiz Nogueira e de Tânia Pereira
Lopes.
• Os açougues (correspondentes às aludidas firmas individuais) adquirem carne
exclusivamente do mesmo frigorífico (atualmente Frigorífico Campos de São José
Ltda, que adota exatamente o nome fantasia de "Frigorífico Mantiqueira") e utilizam
o nome fantasia "Distribuidora de Carnes Mantiqueira", que é colocado com
destaque nas fachadas dos estabelecimentos, sendo (segundo registra os dados
cadastrais extraídos do sistema informatizado da Previdência Social — "CONEST —
CONSULTA DADOS DO ESTABELECIMENTO"):
1. Distribuidora de Carnes Mantiqueira I: André Luiz Nogueira Junior —ME
(matriz).
2. Distribuidora de Carnes Mantiqueira II: Tânia Pereira Lopes — ME.
3. Distribuidora de Carnes Mantiqueira III: Monalisa Pereira Lopes Nogueira — ME
(matriz).
4. Distribuidora de Carnes Mantiqueira IV: André Luiz Nogueira Junior— ME (filial
2).
5. Distribuidora de Carnes Mantiqueira IV: Monalisa Pereira Lopes Nogueira — ME
(filial 2).
As supostas cessões do direito de uso dos nomes fantasias "Frigorífico Mantiqueira"
e "Casa de Carnes Mantiqueira", ainda que a título gratuito, não foram apresentadas,
mas, de qualquer forma, oferecem nova evidência da íntima relação (ainda que
"informal") entre as empresas.
Arrematando, passa-se à análise das alegações formuladas nas respectivas impugnações,
pelo contribuinte e demais integrantes do assim considerado "grupo econômico":
(...)
Grupos econômicos e a Lei 6.404/76
O tema já foi abordado no presente, restando firmado o entendimento de que é
juridicamente possível a caracterização de "grupos econômicos", mesmo quando não
formalmente constituídos, ou seja, quando não constituídos segundo as exigências da
Lei 6.404/76, em cuja hipótese teríamos os "grupos econômicos de fato".
As administracões "autônomas"
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000719/2007-61

Anteriormente foram relatados, demonstrados e documentados casos em que André
Luiz Nogueira figurou como representante legal, assinando documentos e assumindo
obrigações contratuais (a título oneroso) em nome das firmas individuais (André Luiz
Nogueira Junior — ME e Monalisa Pereira Lopes Nogueira — ME).
Além do mais, consta que o mesmo André Luiz Nogueira usou recursos pessoais para
promover pagamentos de várias despesas de responsabilidades daquelas.
Novamente, a falta de apresentação de documentos idôneos e dos regulares registros
contábeis (e dos respectivos documentos fiscais) impede que se possa constatar a
alegação da defesa de que tais práticas e operações tenham se dado de forma regular.
Ainda, não obstante a constituição das firmas individuais, consta que pelo menos André
Luiz Nogueira Junior e Monalisa Pereira Lopes Nogueira são (ou teriam sido)
empregados do Frigorífico Campos de São José Ltda, encontrando-se assim na
sugestiva posição de serem "empregados" da empresa que se constitui no seu maior
fornecedor (exclusivo em se tratando de carnes e derivados de bovinos e suínos),
enquanto firma individual.
A exclusividade no fornecimento de carnes e derivados de bovinos e suínos, analisada
isoladamente, não poderia efetivamente ser determinante (e não é) na caracterização do
"grupo econômico". No entanto, dado o vasto, veemente e plenamente convincente
conjunto de evidências da existência do "grupo econômico", tal fato deve ser avaliado
como apenas mais um indício, assim como o é, também, a contratação, por todas as
empresas, do mesmo profissional de contabilidade para realizar os respectivos serviços
ou apresentação de impugnações quase que literalmente idênticas ou a utilização, ainda
que "autorizada" (mas não demonstrada) de nome fantasia.
A circunstância de os proprietários das firmas individuais não serem sócios do
Frigorífico Campos de São José Ltda não afasta a possibilidade da existência do "grupo
econômico", que não exige a absoluta coincidência dos quadros societários entre seus
componentes,
Feitas essas considerações relativas aos argumentos comuns dos impugnantes, passa-se,
agora, à análise de alguns argumentos específicos ou particulares.
Tânia Pereira Lopes — ME
É de pasmar a justificativa apresentada pela impugnante, em relação aos pagamentos
feitos em favor da firma individual Tânia Pereira Lopes — ME com recursos próprios
por André Luiz Nogueira. São tão desconcertantes, que merecem nova reprodução:
"ocorre que, por algumas vezes com a devolução de mercadorias não aceitas pela
impugnante, esta fica com certo crédito junto ao aludido Frigorífico Campos de São
José, que é seu fornecedor dentre outros; assim este devolve valores, sendo que
algumas datas coincidem com o pagamento de algumas verbas rescisórias, e, como
forma de economia e facilitação para a impugnante que é ME, foram solicitados
cheques no valor da rescisões sendo que eventuais diferenças eram pagas por outros
cheques ou mesmo em dinheiro; esclarecendo que essa pratica de devolução de
mercadorias não conforme e comum, eis que alguns produtos não atendem as
especificações exigidas pela Impugnante, que então procede a devolução da
mercadoria e recebe o estorno do pagamento".
Trata-se claramente de verdadeira confissão da confusão patrimonial que impera nos
negócios dos integrantes do "grupo econômico" (agora também com a confissão do
envolvimento do Frigorífico Campos de São José Ltda).
Aliás, essa no mínimo curiosa versão pressupõe, inclusive, pagamentos adiantados ou à
vista, pois não seria assim que resultariam os créditos na forma de devoluções e
compensações mediante a emissão de cheques para pagamentos a terceiros? Mas
pressupõe, também, que o controlador do "grupo econômico" — André Luiz
Nogueira — ao realizar pagamentos (ou emitir cheques) com recursos pessoais, estaria
também resgatando débitos do Frigorífico Campos de São José Ltda?
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000719/2007-61

Então, estamos diante da confissão de que André Luiz Nogueira, além de controlar o
Frigorífico Campos de São José Ltda, estaria, também com recursos pessoais,
promovendo pagamentos de suas obrigações?
Descontado o inusitado de tais alegações, estas poderiam ter sido devidamente
comprovadas pelos registros contábeis não apresentados.
A relação matrimonial entre André Luiz Nogueira e a titular da firma individual Tânia
Pereira Lopes — ME não é considerada no presente, nem mesmo de forma indireta,
como fator determinante (mas eventualmente circunstancial) da possibilidade de
identificação da existência de um "grupo econômico".
Marido e mulher (assim como pais, filhos e irmãos) podem, evidentemente, realizar
atividades empresariais (e o fazem amiúde), em conjunto ou separados. O que pode ser
objeto de ressalvas é a forma (regular ou não, lícita ou não) como eventualmente
desenvolvem seus negócios e as correspondentes relações societárias. Assim, somente a
partir da criteriosa análise das específicas circunstâncias em que se dão os negócios é
que se pode, eventualmente, considerar a possibilidade do surgimento, por exemplo, de
um "grupo econômico", entre os cônjuges.
(...).
A “EXCLUSÃO” DO “SIMPLES”
Efetivamente, a auditoria-fiscal não é o meio próprio para se promover a análise e
julgamento da regularidade para o fim de exclusão de contribuintes no sistema do
“SIMPLES” (introduzido pela Lei 9.317/1996, que foi revogada pela Lei Complementar
123/2006), pois, na oportunidade do lançamento fiscal, a Instrução Normativa SRP
3/2005 assim dispunha sobre o assunto:
Art. 269. A exclusão do SIMPLES dar-se-á por opção da pessoa jurídica, mediante
comunicação à SRF, ou de ofício pela SRF.
(...)
Art. 273. Constatada a ocorrência de qualquer hipótese de vedação ou de exclusão
obrigatória do SIMPLES, prevista na Lei n° 9.317, de 1996, será emitida a
Representação Administrativa - RA, conforme previsto no art. 615, que será
encaminhada à Delegacia da Receita Federal circunscricionante da empresa.
Art. 274. Ocorrendo a exclusão da empresa nos termos do inciso 11 do art. 15 da Lei n”
9.317, de 1996, a constituição do crédito obedecerá aos critérios do art. 272 Assim a
suposta “exclusão” não poderia ocorrer, e, tampouco ocorreu, na prática, no curso da
auditoria-fiscal.
De qualquer forma, o presente lançamento não versa sobre recolhimento de
contribuições previdenciárias, em relação ao que os contribuintes optantes do
“SIMPLES” têm tratamento diferenciado.
No caso cuida-se da autuação pelo descumprimento de obrigação acessória – a inscrição
de segurados obrigatórios da Previdência Social - que é indistintamente exigível de
todos os empregadores (como o ora contribuinte), seja ou não optantes do “SIMPLES”.
OBJETO DA AUTUAÇÃO - A FALTA DE INSCRIÇÃO DE SEGURADOS
Nos temos do inciso l do art. 18 do Decreto 3.048/1999, a inscrição do segurado
empregado na Previdência Social se dá:
“...pelo preenchimento dos documentos que os habilitem ao exercício da atividade,
formalizado pelo contrato de trabalho ".
A questão que se coloca, portanto, é a seguinte: iniciada a auditoria-fiscal, os
empregados enumerados no Relatório Fiscal da Infração (fl. 04 - Antônio Denilson
Mendes, Josiane Fátima dos Santos, José Celso dos Santos e Shirley Aparecida dos
Santos) tinham seus contratos de trabalho devidamente formalizados pelo contribuinte?
Os primeiros registros no respectivo Livro de Registro de Empregados – LRE (cópia
parcial em anexo - fls. 134/152) foram realizados em 19/11/2004.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000719/2007-61

Entretanto, a anotação feita pelo Auditor Fiscal do Trabalho, Vasilios Stergiou (canto
superior direito de duas das páginas do LRE - fls. 136/137) atesta que, pelo menos até
11/02/2005 os empregados Antonio Denílson dos Santos, Josiane de Fátima dos Santos
e José Celso dos Santos não tinham, ainda (pelo menos até 11/02/2005), seus
respectivos contratos de trabalho devidamente formalizados e que as anotações foram
feitas intempestivamente (provavelmente em função da atuação do Auditor Fiscal do
Trabalho).
Tal circunstância contraria frontalmente a assertiva da impugnação de que pelo fato de
efetivamente todos os funcionários terem iniciado suas atividades junto ao impugnante
na data em que foram devidamente registrados, ou seja, 19/11/2004 Não é o que se
depreende da análise do aludido LRE.
Está claro que os empregados Antonio Denílson dos Santos, Josiane de Fátima dos
Santos e José Celso dos Santos tiveram seus contratos de trabalho formalismos
posteriormente às datas dos efetivos inícios das respectivas prestações de serviço. Mas,
de qualquer maneira, as formalizações se deram antes do início da ação fiscal, conforme
informações prestada pela própria Auditora-fiscal, através do Relatório Fiscal da
Infração (fl. 04), onde fez expressamente constar as respectivas datas dos “registros”.
Tem-se, assim, que, em tais casos ocorreu a denúncia espontânea, nos termos do art.
138 do Código Tributário Nacional - CTN e art. 245 da Instrução Normativa MPS/SRP
3/2005:
Art. 645. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de A1.
§ 1° Considera-se denúncia espontânea o procedimento adotado pelo infrator que
regularize a situação que tenha configurado a infração, antes do início de qualquer açao
fiscal relacionada com a infração, dispensada a comunicação da correção da falta à SRP.
É improcedente, portanto, o Auto de Infração em relação a tais empregados.
Resta, assim, analisar o caso da inscrição da segurada Shirley Aparecida dos Santos,
para a qual consta que o contrato de trabalho teria se iniciado em 13/03/2006, registrada
na folha 13 do LRE (fl. 147).
Novamente, pode-se constatar que se trata de mais um caso em que o contrato de
trabalho foi formalizado posteriormente ã data do efetivo início da prestação dos
serviços: em 30/05/2006, a Auditora-fiscal notificante anotou no canto superior direito
do LRE que a folha 12 daquele Livro estava “em branco”. Vê-se, pois, que naquela data
- 30/05/2006 – o contrato de trabalho, supostamente iniciado em 13/03/2006, ainda não
tinha sido formalizado, o que, novamente confirma a reiterada ocorrência de
inadimplências do contribuinte, quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas, fato
este já amplamente evidenciado.
Neste caso específico - formalização do contrato de trabalho de Shirley Aparecida dos
Santos - duas considerações são essenciais, para o seu deslinde:

Auditora-fiscal, no dia 10/10/2006 (data da lavratura do Auto de Infração)
declarou no Relatório Fiscal da Infração (fl. 04) que havia constatado a
prática de contratação de quatro empregados, sem a tempestiva formalização
dos respectivos contratos; e que, dos quatro apontados, três tiveram seus
contratos de trabalho formalizados anteriormente (em 19/11/2004, por força,
como se viu, da atuação de Auditor Fiscal do Trabalho, em 11/02/2005) e a
quarta – Shirley Aparecida dos Santos, não tinha sido ainda “registrada”,
“conforme verificação no local”.

Realizada pesquisa no sistema informatizado da RFB, no módulo “GFIP
WEB” (fls. 210/213), constatou-se que, em relação ã competência de março
de 2006 (aquela na qual consta ter sido contratada a Shirley Aparecida dos
Santos) foram entregues sucessivamente as seguintes GFIP:
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000719/2007-61

 Verifica-se, assim, que Shirley Aparecida dos Santos não tinha sido, pelo menos
até 16/06/2008, nem mesmo incluída em GFIP.
Diante destas circunstâncias, a seguinte questão se apresenta:
 A Auditora-fiscal declara que, no curso da auditoria-fiscal (portanto, já sem a
possibilidade de aplicação da denúncia espontânea), constatou a existência de
um empregado “sem registro”.
 O contribuinte declara que todos os contratos de trabalho foram regular e
tempestivamente formalizados.
Mas, como já se destacou, não é o que aponta as evidências extraídas das anotações
feitas por ambos os Auditores-fiscais que tiveram acesso ao LRE e também não é o que
demonstra a análise cronológica dos registros do LRE, comparada com as suas
respectivas folhas:

Note-se que:
 O empregado Cesar Souza dos Santos, que consta ter seu contrato de trabalho
iniciado em 02/02/2005, está registrado na fl. 04, ou seja, antes de José Celso
dos Santos, que, registrado na fl. 06, consta ter seu contrato de trabalho
iniciado em 19/11/2004, fora da ordem cronológica, portanto.
 A própria Shirley Aparecida dos Santos, que consta ter seu contrato de trabalho
iniciado em 13/03/2006, está registrada na fl. 13, ou seja, antes de Marcio
Teixeira dos Santos, que, registrado na Í`l. 11, consta ter seu contrato de
trabalho iniciado em 28/03/2006, também fora da ordem cronológica, portanto.
Ora, diante destas circunstâncias, há que se considerar efetivamente que o contribuinte
não logrou demonstrar que, em relação à empregada Shirley Aparecida dos Santos,
tenha formalizado regular e tempestivamente a inscrição na Previdência Social (ou
formalização do contrato de trabalho), devendo, por isso, prevalecer, a presunção de
veracidade do relato da Auditora-fiscal, mantendo-se a multa apenas em relação ao
registro (inscrição) desta segurada.
Como a multa aplicável é determinada com base nos' arts.'133^ e'134 da Lei n°
8.213/1991 e art. 283 “caput” c/c § 2° e art. 373 do Decreto 3.048/1999 e considerando
que, nos temos do presente, o número de segurados não inscritos passa de quatro para
apenas um (remanescendo apenas Shirley Aparecida dos Santos), tem-se que a multa
aplicada deve ser reduzida para R$ 1.156,95 (um mil, cento e cinquenta e seis reais e
noventa e cinco centavos), mantidas as demais premissas do cálculo.

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2402-009.285 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000719/2007-61

Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário
da contribuinte Tânia Pereira Lopes – ME. bem como das responsáveis solidárias.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital